Tribunal: TJBA
Processo: 8052467-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUN
A
L DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052467-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Agravante: PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s): JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES

Agravados: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. E OUTROS

Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PERÍCIA ESSENCIAL PARA ELUCIDAÇÃO TÉCNICA DOS FATOS. DECISÃO MANTIDA.JULGAMENTO ANTECIPADO DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de prova pericial, em ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais, relacionada a defeitos alegadamente ocultos em veículo automotor. A parte agravante sustenta a desnecessidade da perícia, alegando que os documentos constantes dos autos seriam suficientes e que o decurso do tempo inviabilizaria o exame técnico. A Agravada, por sua vez, impugnou o pedido de gratuidade da justiça, afirmando incompatibilidade entre a renda da parte e o bem adquirido.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante faz jus à gratuidade da justiça, diante da impugnação apresentada; (ii) saber se a prova pericial é necessária à elucidação da controvérsia acerca da origem dos defeitos no veículo adquirido, ou se a matéria comporta julgamento antecipado do mérito.

III.
Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça não se sustenta, uma vez que a análise da hipossuficiência deve considerar a situação econômica atual, não podendo ser afastada com base apenas na titularidade de bem adquirido no passado. A presunção de veracidade da declaração subsiste na ausência de prova robusta em sentido contrário.

4. A realização da prova pericial é necessária à adequada solução da lide, haja vista a existência de controvérsia fática quanto à causa dos defeitos do veículo, que demanda conhecimento técnico específico.

5. A decisão recorrida respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando amparada nos artigos 156 e 370 do CPC. O indeferimento da perícia, neste contexto, configuraria cerceamento de defesa.

6. O decurso do tempo, por si só, não inviabiliza a perícia, cabendo ao perito avaliar tecnicamente os elementos disponíveis. Eventual inviabilidade do laudo deverá ser considerada na valoração da prova, não justificando o indeferimento apriorístico da diligência.

7. A produção da prova pericial não se mostra impertinente, protelatória ou desnecessária, sendo indispensável ao julgamento do mérito.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser instruída com prova robusta da capacidade financeira da parte, não sendo suficiente a mera alegação de incompatibilidade entre renda e patrimônio pretérito. 2. A perícia é meio de prova indispensável quando a controvérsia envolve questões técnicas cuja solução escapa ao conhecimento ordinário do julgador, não sendo o decurso do tempo, por si só, fundamento idôneo para o seu indeferimento".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º; 156; 355, I; 370; 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052467-28.2025.8.05.0000, sendo Agravante Patrícia Almeida dos Santos Vieira e Agravadas Stellantis Automóveis Brasil Ltda. e Jacuípe Veículos Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator